Tribunal: TJES
Processo: 5003498-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003498-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCYMEIRE ELBA DA SILVA
AGRAVADO: ELCIO DE SOUZA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3
498-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALCYMEIRE ELBA DA SILVA

AGRAVADO
:
ELCIO DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCYMEIRE ELBA DA SILVA

contra a r. decisão (evento 1383637), que, nos autos da
ação
d
e
dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada por
ELCIO DE SOUZA
,
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio e manteve a constrição no importe de dez por cento dos ganhos mensais da executada/agravante.

Em suas razões (evento 1383609), aduz a agravante, em síntese, ser indevida a constrição, na medida em que tais verbas são impenhoráveis na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição em análise. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Em decisão proferida no evento 1409648, foi indeferida a tutela antecipada recursal.

O agravado, em sede de contrarrazões (evento 1710230), pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 1713507, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3
498-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALCYMEIRE ELBA DA SILVA

AGRAVADO
:
ELCIO DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCYMEIRE ELBA DA SILVA

contra a r. decisão (evento 1383637), que, nos autos da
ação
d
e
dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada por
ELCIO DE SOUZA
,
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio e manteve a constrição no importe de dez por cento dos ganhos mensais da executada/agravante.

Em suas razões (evento 1383609), aduz a agravante, em síntese, ser indevida a constrição, na medida em que tais verbas são impenhoráveis na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição em análise. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Em decisão proferida no evento 1409648, foi indeferida a tutela antecipada recursal.

O agravado, em sede de contrarrazões (evento 1710230), pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 1713507, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Na origem, trata-se de ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada pelo ora agravado em face da recorrente.

Em audiência (evento 1383624) as partes firmaram acordo sendo que, na parte que interessa ao deslinde deste recurso, a ora agravante reconheceu a existência de benfeitorias no imóvel que devem ser indenizadas em favor do ora agravado, no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Consignou, na oportunidade, que o pagamento se daria em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ato contínuo, diante do descumprimento do acordo por parte da agravante, o autor requereu o cumprimento do mesmo, sendo que após diversas tentativas de constrição judicial, quando o crédito já perfazia a monta de aproximadamente setenta mil reais, houve constrição da quantia de R$ 3.496,11 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e onze centavos).

Em seguida, a executada se manifestou nos autos de origem alegando, em síntese, que a quantia tornada indisponível é de caráter impenhorável.

Sobreveio, então, a decisão recorrida nos moldes já consignados.

Pois bem. Após nova análise dos autos, tendo por bem confirmar a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
bem como aquela que prolatei quando do recebimento do recurso.

Acerca da alegada impenhorabilidade absoluta das verbas objeto de constrição judicial, pois decorrentes de seus vencimentos, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

Art. 833. São
impenhoráveis
: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos
incisos IV
e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3
o
. (grifei).

Como se vê, ainda, do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.

Na hipótese versada nos presentes autos não há controvérsia acerca do fato de que a penhora recaiu sobre a renda decorrente dos vencimentos da devedora, bem como que a dívida não é de natureza alimentar.

Tais circunstâncias, a princípio, poderiam levar ao acolhimento da pretensão da executada, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar
parte
da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

_______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Inclusive em análise do acórdão paradigma EREsp 1582475/MG, observa-se que a penhora foi efetivada diretamente sobre o valor da remuneração do devedor, incidindo em percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Conclui-se, assim, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada e entendeu que o credor tem direito à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, não podendo o devedor se utilizar das normas processuais existentes para se furtar de suas obrigações (pagamento de dívida).

Por tal razão, a simples alegação de que a penhora recaiu sobre verba salarial e que a dívida não possui natureza alimentar não é suficiente, no meu modo de ver, para a reforma da decisão recorrida.

Ademais, importa mencionar que, na esteira do entendimento jurisprudencial majoritário, a penhora foi efetivada em percentual que preserve a manutenção digna da executada e dos seus dependentes, pois, no caso, a penhora se fez em 10% (dez por cento) do salário da devedora.

Cito, por oportuno, precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, DJe 31/08/2020).
2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade salarial (artigo 833, IV, CPC) para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família. 3. In casu, não obstante a penhora tenha recaído sobre conta bancária na qual a devedora recebe seu salário, tendo em vista que o quantum bloqueado corresponde a 12% (doze por cento) da remuneração por ela percebida no mês anterior à constrição e que inexiste nos autos comprovação de que a manutenção do bloqueio inviabilizará a sua subsistência digna e de sua família, a mitigação da regra da impenhorabilidade é medida que se impõe
. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TJGO; AI 5294472-63.2021.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 27/08/2021; DJEGO 31/08/2021; Pág. 1205).
grifei

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE A DECISÃO DA CORTE. NÃO CARACTERIZADA HIPÓTESE CAPAZ DE INFIRMAR A CONSTRIÇÃO SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em relação a penhora de salário, a Corte sem se posicionado de acordo com contemporâneo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (03.10.2018), que, por sua Corte Especial, no julgamento dos ERESP 1.582.475/MG, admite exceção implícita a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas na legislação, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.
2. Conquanto seja possível reavaliar a questão acerca da impenhorabilidade de salário por fato superveniente a decisão anterior que o fixara, faz-se necessário que a parte devedora prove de forma inequívoca de que a constrição compromete o seu mínimo existencial e sua dignidade, o que não restou demonstrado no caso concreto
. 3. Agravo de instrumento não provido.
(TJDF; AGI 07157.38-83.2021.8.07.0000; Ac. 136.4399; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 12/08/2021; Publ. PJe 30/08/2021)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. PERCENTUAL EXCESSIVO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER PENHORADO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS.
O art. 833, IV, do CPC consagra a hipótese de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar; todavia, referida proteção não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente
. A adequada exegese do dispositivo cria situações excepcionais, mais consentâneas com a realidade do caso concreto, nas quais se mitiga essa regra de impenhorabilidade, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, dessa forma, a penhora de parte do salário do devedor desde que, com isso, não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família. Permitida no caso concreto, consideradas as suas circunstância, redução da penhora buscada pelo credor/exequente para 10% dos rendimentos líquidos dos executados/agravantes.
(TJMG; AI 0210597-75.2021.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 26/08/2021; DJEMG 26/08/2021)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PRESERVAÇÃO DE QUANTIA SUFICIENTE À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
.
2. Admitida, no caso concreto, a mitigação da regra do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a penhora deve recair somente sobre parcela do salário do devedor que não comprometa a sua subsistência e de sua família
. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; AgInstr 0025787-78.2021.8.16.0000; Iporã; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Luiz Carlos Gabardo; Julg. 23/08/2021; DJPR 23/08/2021)

Assim, por compreender que a impenhorabilidade absoluta depõe contra a efetividade da justiça, bem como que o art. 833, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, que assegura a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, tenho que é possível determinar a penhora de percentual de salário do devedor.

Nessa toada, é firme o entendimento deste Órgão Fracionário de que
“
a
despeito de o executado possuir o direito de não sofrer atos constritivos em relação à sua remuneração (art. 833, inciso IV, do CPC/2015), a referida regra processual pode ser relativizada quando for preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, dado que esta proteção patrimonial não pode ser utilizada para obstar injustificadamente a efetivação do direito material do exequente
(...)
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000193, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Saliento, ainda, como já ressaltado na decisão objurgada, que a dívida de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) é de 2011, oportunidade em que houve a homologação de acordo envolvendo a união estável entre as partes, oportunidade em que a recorrente assumiu o compromisso, desde então, de indenizar o recorrido quanto aquele valor de forma parcelada, não tendo o exequente, até então, logrado êxito em satisfazer o seu crédito.

Desse modo, em que pese a alegação de existência de outras dependentes e os problemas de saúde que a recorrente enfrenta, o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para a realidade do processo posto e contribuir para o estado de permanente inadimplência que a executada pretende impor ao exequente, mormente quando ela não indica nenhum plano para a satisfação da dívida, tampouco demonstra, efetivamente, que o percentual objeto da penhora inviabiliza a sua digna manutenção.

Enfim, ao menos diante desta cognição preambular, me parece que o percentual determinado pelo magistrado singular – no importe equivalente a dez por cento dos vencimentos da autora – se revela consentâneo com as diretrizes firmadas pela jurisprudência, na medida em que visa satisfazer o crédito da parte exequente e, também, garante a executada a possibilidade de manter seu próprio sustento e de sua família.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, consequentemente, mantenho incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3
498-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALCYMEIRE ELBA DA SILVA

AGRAVADO
:
ELCIO DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PENHORA – SALÁRIO – ART. 833 DO CPC –
POSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A
Corte Especial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência
no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF,
s
edimentou o entendimento de
que
é admissível a relativização
do regramento retromencionado
, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar,
para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor
.

2
.
Assim, por compreender que a impenhorabilidade absoluta depõe contra a efetividade da justiça, bem como que o art. 833, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, que assegura a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, compreendo que é possível determinar a penhora de percentual de salário do devedor.

3
.
No caso, importa mencionar que, na esteira do entendimento jurisprudencial majoritário, a penhora foi efetivada em percentual que preserve a manutenção digna do executado e dos seus dependentes, pois, no caso, a penhora se fez em 10% (dez por cento) do salário do devedor.

4.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.